Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DESNECESSIDADE.
1. Intimada a parte para regularizar a petição inicial e descumprida a determinação, a exordial deve ser indeferida e o feito extinto sem resolução do mérito, à teor do artigo 321, parágrafo único, c/c 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil.
2. Somente há necessidade da intimação pessoal de 5 (cinco) dias para suprir a falta, prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, nos casos de processo parado por negligência ou por abandono da causa.
3. Recurso conhecido e desprovido.